Tribunal: TJDFT
Processo: 0010047-96.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Juízo de retratação. Artigo 1.040, II, do CPC. Tema 506 Do STF (RE no 635.659). Repercussão geral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal devolvida, por determinação da Presidência desta Terceira Turma Recursal (ID 64178442), com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, para reexame da matéria e eventual juízo de retratação, devido à tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 506 (RE n.o 635.659).
2. No caso sob exame, verifica-se que: i) a denúncia do acusado como incurso nas penas do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 foi julgada improcedente (ID 14230808); (ii) a sentença foi reformada pela Terceira Turma Recursal, para condenar o réu nas penas do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 (ID 14231170); (iii) a denúncia indica que foi apreendida com o réu a quantia de 32,90 (trinta e dois gramas e noventa centigramas) de maconha (ID 14230776).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a saber se deve ser aplicado ao caso o novo entendimento firmado pelo STF no Tema 506.
III. Razões de decidir
4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506), realizado em 26.6.2024, foram fixadas as teses fixadas em sede de repercussão geral:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
5. Verifica-se a divergência entre o entendimento exarado no acórdão desta Turma Recursal e o do STF no exame da matéria em sede de Repercussão Geral, segundo o qual as sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 terão natureza não penal.
6. A quantidade de maconha apreendida com o acusado (32,90 gramas), assim como as circunstâncias do fato (ausência de indícios de mercancia), autorizam a aplicação do Tema 506 do STF ao caso.
7. Assim, em juízo de retratação, reconheço a atipicidade da conduta e absolvo o acusado, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.6.2024 (Tema 506).